Tribunal: TJBA
Processo: 8026956-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026956-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIEL DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): TACIANO FLAVIO FERREIRA BORGES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA. PREJUDICADA POR CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado por Taciano Flávio Ferreira Borges (OAB/BA n.º 29.929) em favor de Gabriel de Jesus Santos, sob alegação de ilegalidade na decretação da prisão preventiva, determinada nos autos do processo originário de n.º 8003219-03.2024.8.05.0203, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, do CP). Consta dos autos que, em 12/11/2024, por volta das 19h, o paciente e corréus teriam ingressado na residência da vítima Ellysmar Oliveira de Souza, conhecido como “Pitty”, encapuzados e vestidos com roupas camufladas semelhantes às utilizadas por militares, efetuando diversos disparos de arma de fogo em sua direção e causando sua morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual quanto ao pedido de reavaliação da prisão preventiva após o efetivo cumprimento da determinação judicial; (ii) estabelecer se a duração da custódia cautelar configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da medida por cautelares diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo de origem realizou a reavaliação da prisão preventiva em cumprimento à determinação emanada em habeas corpus anterior, o que afasta o conhecimento do writ nesse ponto. 4. A caracterização do excesso de prazo exige análise das circunstâncias concretas do processo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não decorrendo de simples contagem aritmética dos prazos legais. 5. A inexistência de paralisação injustificada do processo afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. A gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública legitimam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos legais da medida cautelar extrema. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do habeas corpus quanto ao pedido de reavaliação da prisão preventiva já efetivamente realizado pelo juízo de origem.” “O excesso de prazo na persecução penal deve ser aferido segundo as peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” “A inexistência de paralisação injustificada do processo afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.” “A gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública legitimam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código Processo Penal”. “Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando subsistem fundamentos cautelares concretos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 177295 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.11.2019, DJe 09.12.2019; STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026956-91.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Taciano Flávio Ferreira Borges (OAB/BA n.º 29.929), em favor do paciente Gabriel de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na extensão conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34